Tribunal: TJBA
Processo: 8002411-68.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002411-68.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UTE MC2 GOVERNADOR MANGABEIRA S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO MAKINO, DANIELA LEAL MERLI

APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, RICHARD LEIGNEL CARNEIRO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA EXECUTADA VISANDO AO AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SENTENÇA QUE, AO RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, IMPUTOU OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À EXECUTADA.
ERROR IN JUDICANDO
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUCUMBÊNCIA QUE RECAI SOBRE A PARTE QUE DEU CAUSA À INÉRCIA.
INÉRCIA DA EXEQUENTE CONFIGURADA
. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8002411-68.2016.8.05.0044
,
da Comarca de Candeias, em que figuram como
APELANTE
UTE MC2 GOVERNADOR MANGABEIRA S.A.
e como APELADA
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.